Tribunal: STF
Processo: HC 223561
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Ronicley Heverton Marques, em face de suposto ato omissivo do Relator do HC 760.015/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie, o paciente restou condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Consta dos autos que a defesa impetrou o HC 760.015/SP, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando a absolvição do paciente, sob a alegação de ilicitude na busca e apreensão realizada em seu domicílio. 



    Relata o impetrante que ajuizou o referido writ em 1/8/2022 e, até então, inexiste julgamento do mérito da demanda, de forma que configurada a inércia por parte da Corte de origem.



    Nesses termos, sustenta, em suma, excesso de prazo do STJ para julgamento do HC 760.015/SP. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para determinar que o STJ julgue o habeas corpus interposto assim que notificado do teor da decisão.



    Saliento que este writ foi a mim distribuído por prevenção ao HC 180.371/SP, de minha relatoria. (eDOC 4)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 221.445/SP, de minha relatoria, qual seja, o excesso de prazo do STJ para julgamento do HC 760.015/SP. 



    Conforme ressaltei nos autos do referido writ, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Na espécie, não se evidencia qualquer dessas hipóteses. Verifico que o processo aguarda julgamento de mérito no STJ em prazo razoável.



    Segundo consta do andamento processual, o HC 760.015/SP, ajuizado em 1/8/2022, teve o seu pedido cautelar indeferido em 4/8/2022, oportunidade em que o relator da demanda requisitou informações ao Tribunal de origem e, após, encaminhou o feito ao Ministério Público. Ainda, em 29.11.2022, analisou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar postulada. 



    Assim, em nada foge do regular trâmite processual.



    Ora, é certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente